Tribunal: TJDFT
Processo: 0708272-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708272-69.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Retire-se o feito da pauta virtual, incluindo-o em julgamento presencial, para permitir a sustentação oral . Indefiro o pedido de apreciação do agravo interno e da apelação criminal em sessões distintas, por absoluta ausência de fundamento legal. Esta Relatoria não desconhece a precedência do agravo interno. Ocorre que tal circunstância não impede que na mesma sessão, após seu exame, seja julgada a apelação criminal, o que contribui para a razoável duração do processo, tanto mais no caso sob exame, que se arrasta desde março de 2020. BRASÍLIA-DF, 4 de julho de 2023 17:42:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora